Tribunal: TJSP
Processo: 1002151-59.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Reconvenção – Manifestação em réplica à contestação – Ato praticado em outubro de 2014 – Revelia – Presunção relativa – Sem reunião de mínimo indício sobre a ampliação do contrato na extensão pretendida – Sentença reformada – Pedido julgado improcedente.

Apelação provida.